Tribunal: STF
Processo: ARE 1305582
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. REMOÇÃO. ART. 236, §3º, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REMOÇÃO SEM PRÉVIO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS. RESOLUÇÃO Nº 80/09 DO CNJ. LEI Nº 13.489/17. AUSENTE NULIDADE DA SENTENÇA. 
    1. Ausente nulidade na sentença que enfrenta todos os argumentos postos capazes, em tese, de infirmar a conclusão lançada na decisão.
    2. De acordo com a tranquila jurisprudência da Suprema Corte, as remoções ocorridas a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 devem obedecer o contido no art. 236, § 3º, no sentido de que obrigatório, tanto para o ingresso quanto para a remoção, prévio concurso público de provas e de títulos. Norma autoaplicável, pelo que as remoções ocorridas antes da vigência da Lei nº 8.935/94 também devem obediência ao que ali contido.
    3. Os notários e registradores não são servidores públicos. Serviço que se sujeita a regime de caráter privado. Remoções que não se sujeitam às normas específicas de servidores públicos.
    4. Remoção do autor, que não obedeceu ao contido no art. 236, § 3º, da CF, foi lastreada na Lei Estadual nº 7.356/80, não recepcionada pela nova ordem constitucional no ponto que diretamente contrária a ela.
    5. As remoções efetivadas sem observância da norma constitucional, diante de sua flagrante inconstitucionalidade, não se sujeitam ao prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Pelo mesmo motivo, não há se falar em preservação de seus efeitos por força dos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança ou boa- fé. Ausente conduta contraditória da Administração, que sempre defendeu a legitimidade das remoções, mas obedece às disposições da Resolução nº 80/09 do CNJ.
    6. A disposição contida na Lei nº 13.489/17, por prever a preservação de remoções flagrantemente inconstitucionais, padece do mesmo vício.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput e XXXVI; 93, IX; 97 e 236, § 3º, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERMUTAS E REMOÇÕES ENVOLVENDO TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. 1. Com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Precedentes. 2. O Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.301-AgR, sob minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC N. 22/1982). VACÂNCIA POSTERIOR A 5.10.1988. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 27.505-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto à suposta violação à cláusula de reserva de plenário, não merece prosperar a alegação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da CF à interpretação de leis editadas sob a égide de Constituições anteriores. Trata-se, na hipótese, de um juízo de recepção do texto normativo, circunstância que não se confunde com efetivo controle de constitucionalidade. Veja-se ementa do AI 669.872-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI 4.156/62. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INOCORRÊNCIA. NORMA ERIGIDA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. RECEPÇÃO DA LEI POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE.
    1. A cláusula de reserva de plenário (full bench) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição.
    2. As normas editadas quando da vigência das Constituições anteriores se submetem somente ao juízo de recepção ou não pela atual ordem constitucional, o que pode ser realizado por órgão fracionário dos Tribunais sem que se tenha por violado o art. 97 da CF . Precedentes: AI-AgR 582.280, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.11.2006 e AI 831.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 29.4.2011.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c oart. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator